Tribunal: TJMT
Processo: 1014564-13.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014564-13.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI SERRATO DA SILVA - CPF: 870.389.001-53 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), LUARY VIANA ROCHA - CPF: 042.987.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. VÍCIO TÉCNICO
NÃO CONFIGURADO
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO
NÃO DEMONSTRADO
. PATOLOGIAS DE NATUREZA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE EVENTO COBERTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária, por
falta
de comprovação dos requisitos necessários ao recebimento das coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A autora sustenta cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial e requer a realização de nova perícia, além de defender o direito à indenização sob o argumento de que suas patologias decorreriam de acidente de trabalho ou possuiriam nexo
concausal
com as atividades laborais exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa pela alegada insuficiência do laudo pericial, justificando a realização de nova perícia e estabelecer se as patologias apresentadas pela autora possuem nexo causal ou
concausal
com acidente ou atividade laboral, de modo a caracterizar evento coberto pelas garantias securitárias contratadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial foi regularmente produzida e complementada após impugnação da autora, com resposta aos quesitos formulados e esclarecimento das questões suscitadas pelas partes, fornecendo elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

A discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a realização de nova perícia, sendo indispensável a demonstração de erro metodológico, contradição relevante, omissão substancial ou deficiência técnica apta a comprometer a confiabilidade do trabalho pericial.

A apelante não demonstra qualquer vício técnico objetivo no laudo, limitando-se a questionar a avaliação da
concausalidade
e das condições de trabalho, sem infirmar tecnicamente as conclusões periciais.

O laudo foi elaborado sob o contraditório e o perito ratificou suas conclusões após a apresentação de impugnação e quesitos complementares, inexistindo afronta às garantias processuais invocadas.

A prova técnica conclui que as patologias diagnosticadas — tendinopatia do
supraespinhoso
, bursite
subacromial
e espondilose cervical — possuem natureza crônica e degenerativa, associada ao envelhecimento e a fatores individuais, sem relação com trauma específico.

O perito afasta a existência de nexo causal entre a queda relatada pela autora e as
doenç
as constatadas.

A alegação de atividades laborais repetitivas ou fisicamente exigentes não afasta a conclusão pericial, especialmente diante da inexistência de prova médica ou técnica em sentido contrário.

A convergência entre a perícia realizada nestes autos e a produzida em demanda previdenciária anterior reforça a credibilidade da conclusão pela inexistência de incapacidade laboral e de nexo ocupacional.

A eventual existência de limitação funcional não basta para o reconhecimento do direito à indenização securitária, sendo necessária a demonstração do enquadramento da situação nas hipóteses expressamente cobertas pela apólice.

A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) não incide quando as patologias decorrem de processo degenerativo, e não de acidente pessoal coberto pelo contrato.

A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, não se confundindo com incapacidade laboral.

A perícia constata que a autora preserva autonomia para a realização das atividades básicas da vida diária, circunstância incompatível com a invalidez funcional permanente total prevista contratualmente.

O contrato de seguro submete-se ao princípio da predeterminação dos riscos, não sendo
viá
vel ampliar judicialmente a cobertura para alcançar hipóteses não previstas na avença.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
elabor
ação de nova perícia exige demonstração concreta de vício técnico relevante, não sendo suficiente a discordância da parte com as conclusões do
expert
judicial.

Patologias de natureza crônica e degenerativa, desvinculadas de acidente pessoal ou de nexo ocupacional, não caracterizam evento coberto pela garantia de Invalidez Permanente por Acidente.

A cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige perda da existência independente do segurado, não se confundindo com incapacidade laboral.

O contrato de seguro rege-se pelo princípio da predeterminação dos riscos, vedada a ampliação judicial das coberturas para hipóteses não previstas na apólice.

Incumbe ao segurado comprovar a ocorrência de evento coberto e o preenchimento dos requisitos contratuais para o recebimento da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 371, 373, I, 473, 479, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.068.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação
da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a aplicação
do artigo 98, §3º, do CPC.

A
apelante sustenta que a sentença
amparou-se
exclusivamente em laudo pericial que não examinou adequadamente o conjunto probatório. Afirma que a prova técnica apresenta falhas metodológicas, insuficiência de fundamentação e
inexist
ência de análise aprofundada
sobre
as condições de trabalho por ela exercidas.

Argumenta que o perito
limitou-se
a atribuir natureza degenerativa às patologias identificadas, sem avaliar a possibilidade de
concausalidade
entre o quadro clínico e as atividades laborais desempenhadas.

Acrescenta que não houve exame específico de fatores como repetitividade dos movimentos, esforço físico, sobrecarga funcional, postura ocupacional e exposição ergonômica prolongada.

Aponta
que a
ocorr
ência de sequelas permanentes foi reconhecida na própria perícia, circunstância que demonstra a
caracterização
de dano indenizável.

Alega que o indeferimento do pedido de complementação da prova técnica configur
a
cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização securitária ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para realização de nova perícia por profissional diverso.

Assevera, ainda,
que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária, afirmando que as limitações permanentes decorreram ou foram agravadas pelas funções exercidas.

Indica
a abusividade da cláusula contratual que exclui doenças ocupacionais da cobertura e pede a condenação da
S
eguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice.

Em contrarrazões, a apelada
aduz
que o laudo judicial foi elaborado de forma completa, com observância do contraditório e resposta a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive mediante esclarecimentos complementares.

Esclarece
que inexiste qualquer vício técnico apto a justificar a renovação da perícia, ressaltando que a discordância da recorrente quanto às conclusões do
expert
não autoriza a reabertura da instrução.

Diz
que a prova produzida
evidenci
ou que as patologias constatadas possuem natureza crônica e degenerativa, relacionadas ao envelhecimento e a fatores individuais, sem vínculo causal ou
concausal
com acidente ou atividade profissional.

Argumenta que não houve comprovação de invalidez permanente apta a ensejar o pagamento de indenização securitária.
E
que eventual incapacidade reconhecida na esfera previdenciária não gera automaticamente direito à cobertura contratada.

Em caráter sucessivo,
menciona
que, nos seguros coletivos, o dever de informação
a respeito
das cláusulas contratuais compete ao estipulante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
1.112.

Pontu
a que as doenças ocupacionais não se enquadram no conceito contratual de acidente pessoal e constituem hipótese excluída da cobertura de invalidez permanente por acidente, inexistindo abusividade nessa previsão.

P
ugna pel
o não provimento do
R
ecurso, com a preservação da improcedência dos pedidos iniciais e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

A
pelação
foi
interpost
a
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção de
C
obrança de
I
ndenização
S
ecuritária por entender não comprovados os requisitos necessários ao recebimento das coberturas securitárias postuladas.

A controvérsia concentra-se em duas teses principais
, quais sejam,
a alegada insuficiência da prova pericial, com pedido de realização de nova perícia, e o
supost
o direito ao recebimento de indenização securitária sob o fundamento de que as patologias apresentadas pela autora decorreriam de acidente de trabalho ou, ao menos, possuiriam nexo
concausal
com as atividades laborais exercidas.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Infere-se dos autos que
foi produzida perícia judicial,
a qual foi
posteriormente complementada após impugnação da autora, tendo o
expert
respondido aos quesitos formulados e esclarecido as questões suscitadas pelas partes.
Ou seja,
o laudo e seu complemento continham elementos suficientes para a formação do convencimento judicial,
inexistindo motivos para
a realização de nova perícia.

A
simples
discordância da parte com as conclusões do perito não constitui fundamento apto a justificar a repetição da prova técnica. Para tanto, seria necessária a demonstração concreta de erro metodológico, contradição relevante, omissão substancial ou
deficiência técnica capaz de comprometer a confiabilidade do trabalho pericial.

N
a hipótese
, a apelante limita-se a sustentar que o perito não teria considerado adequadamente a possibilidade de
concausalidade
e as condições de trabalho exercidas no frigorífico. Entretanto, não aponta qualquer vício técnico objetivo que torne inválidas as conclusões alcançadas.

Ao contrário, verifica-se que a perícia foi
elabor
ada sob o crivo do contraditório, com ampla participação das partes, tendo o
perito
ratificado suas conclusões mesmo após a apresentação de impugnação e questionamentos complementares.

Quanto à arguição de que a sentença teria acolhido o laudo de forma automática, registre-se que o Juízo
a quo
examinou expressamente a prova técnica, avaliou sua consistência e confrontou suas conclusões com os demais elementos constantes do processo, concluindo pela inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e o evento alegado.

Assim, não se constata qualquer afronta aos art
igo
s 9º, 10, 371, 473 ou 479 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que as patologias diagnosticadas — tendinopatia do
supraespinhoso
, bursite
subacromial
e espondilose cervical — possuem natureza crônica e degenerativa, relacionadas ao processo natural de envelhecimento e a fatores individuais, sem vinculação a trauma específico.

Ademais, o perito consignou inexistir nexo causal entre a queda relatada pela autora e
as questões
clínic
a
s atualmente constatad
a
s.

No tocante à suposta
existência de
concausalidade
ocupacional
, observa-se que, e
mbora a apelante sustente que exercia atividades repetitivas e fisicamente exigentes, não há qualquer elemento técnico capaz de infirmar a conclusão pericial.

A
alegação
de esforço físico ou repetitividade não basta para
desconsidera
r laudo elaborado por profissional nomeado pelo
J
uízo, sobretudo quando inexistente prova médica ou técnica em sentido contrário.

Além disso, em demanda previdenciária anterior, envolvendo as mesmas patologias e o mesmo contexto fático, outro perito judicial também concluiu pela inexistência de incapacidade laboral e de nexo ocupacional. Tal convergência entre avaliações técnicas distintas reforça a credibilidade das conclusões alcançadas neste processo.

A apelante também sustenta que o próprio laudo reconhece a existência de sequela permanente.

Ainda que se admitisse alguma limitação funcional, tal circunstância não seria suficiente para a procedência do pedido.

Isso porque a cobertura securitária exige o preenchimento dos requisitos expressamente previstos na apólice, c
umpri
ndo à autora demonstrar que sua condição se enquadra nas hipóteses contratualmente garantidas.

No que se refere à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), a prova produzida demonstrou que as patologias apresentadas não decorrem de acidente pessoal, mas de processo degenerativo, hipótese expressamente afastada pelo perito e incompatível com o risco coberto pela apólice.

De igual modo, não há direito à cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
, sobretudo diante da
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo
n.
1.068, segundo a qual a cobertura exige perda da existência independente do segurado, não se confundindo com
simples
incapacidade laboral.

In
casu
, a perícia constatou que a autora mantém autonomia para a realização das atividades básicas da vida diária,
situação
incompatível com a caracterização da invalidez funcional permanente total exigida contratualmente.

No tocante à
argumentação de que a cobertura securitária deveria abranger, por equiparação, doença ocupacional
, constata-se que, a
lém de inexistir comprovação de nexo causal ou
concausal
entre as patologias e o trabalho desempenhado, o contrato de seguro garante apenas os riscos expressamente previstos, não sendo possível ampliar judicialmente a cobertura para alcançar situações excluídas da avença.

O contrato de seguro rege-se pelo princípio da predeterminação dos riscos, previsto no art
igo
757 do Código Civil. Assim, inexistindo comprovação de evento coberto, não há obrigação indenizatória da
S
eguradora.

D
essa forma
,
conclui
-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art
igo
373, inciso I, do CPC
.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e,

n
os termos do art
igo
85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
para

1
2% sobre o valor a
tualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça
(artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026